Tribunal: TJPA
Processo: 0800841-29.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800841-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ROBERTO RUAN NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS FASES DO CONCURSO. EXCLUSÃO DO CERTAME. DETERMINAÇÃO DESARRAZOADA DA BANCA EXAMINADORA. PETIÇÃO INFORMANDO JUNTADA DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E EFETIVADA A MATRÍCULA NO CURSO. DECISÃO MANTENDO O AGRAVADO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRECEDENTES DESSA TURMA.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Nº
0800841-29.2022.8.14.0000, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a r. decisão do Juízo de primeiro grau (3ª Vara de Fazenda) que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0800661-80.2022.8.14.0301 interposta pelo agravado ROBERTO RUAN NASCIMENTO DA SILVA
, deferiu
o pedido liminar requerido na inicial, nos seguintes termos:

“... DEFIRO A LIMINAR, de modo a determinar aos impetrados que se abstenham de exigir, no momento da matrícula no curso de formação, a Carteira Nacional de Habilitação do impetrante ROBERTO RUAN NASCIMENTO DA SILVA devendo o impetrante apresentá-la até o término do curso, sob pena de ser considerado inapto.””

Inconformado, o requerente ingressa com recurso alegando que não há previsão editalícia de entrega da CNH posterior ou durante o curso de formação e que houve retificação de edital nº 02 CFP/PMPA/SEPLAD que incluiu o item 19.2 e passou a exigir dos candidatos que apresentassem o documento de CNH logo no ato de matrícula no curso de formação. Narrou ainda, no recurso, que todos os candidatos que obtiveram tutela judicial se encontram com o processo de CNH em andamento ou concluídos, todavia, o autor da ação entrou com o pedido no DETRAN e foi considerado inapto na prova prática.

Requereu ao final, DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para reformar a decisão agravada pelo indeferimento do pedido de ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação do pedido liminar indeferi o pedido de efeito suspensivo da decisão.

O Agravante apresentou Embargos de Declaração requerendo aplicação de efeitos infringentes para modificação da liminar concedida e aplicação de efeito suspensivo a decisão de primeiro grau.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, ocasião em que informou que já recebeu sua CNH- Carteira Nacional de Habilitação e procedeu a inscrição no Curso de Formação regularmente.

É o relatório.

VOTO

O recurso de Embargos de Declaração interpostos possui apenas pedido de efeitos infringentes com argumentos que atacam unicamente as razões do mérito do recurso, por esta razão deixo para apreciar em conjunto proferindo uma única decisão. Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao enfrentamento da matéria debatida.

A impetração do recurso

teve por objetivo impugnar decisão de Juízo de primeiro grau que concedeu o direito de matrícula no curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará enquanto aguardava a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, que seria obrigatória somente após a conclusão do curso.

Inicialmente, cabe frisar que não há desrespeito ao princípio da separação de poderes, utilizado para ser rechaçada a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário. Ao contrário do que afirmado pelo recorrente, o controle que se pretende operar nestes autos diz respeito ao controle da Administração Pública, consistente no conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos que autoriza e instrumentaliza a fiscalização da atividade administrativa praticada no Brasil.

Do ponto de vista doutrinário, poder-se-ia afirmar até mesmo que o Direito Administrativo comporta duas modalidades inconfundíveis de controle. Eis a lição lapidar de José dos Santos Carvalho Filho
[1]
:

“O controle do Estado pode ser exercido através de duas formas distintas, que merecem ser desde logo diferenciadas.

De um lado, temos o controle político, aquele que têm por base a necessidade de equilíbrio entre os Poderes estruturais da República – o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nesse controle, cujo delineamento se encontra na Constituição, pontifica o sistema de freios e contrapesos, nele se estabelecendo normas que inibem o crescimento de qualquer um deles em detrimento de outro e que permitem a compensação de eventuais pontos de debilidade de um para não deixa-lo sucumbir à força de outro. São realmente freios e contrapesos dos Poderes políticos.

(...)

O controle administrativo tem linhas diversas. Nele não se procede a nenhuma medida para estabilizar poderes políticos, mas, ao contrário, se pretende alvejar os órgãos incumbidos de exercer uma das funções do Estado – a função administrativa. Enquanto o controle político se relaciona com as instituições políticas, o controle administrativo é direcionado às instituições administrativas.”

Pois bem. O controle de que se está a tratar como pano de fundo da tese jurídica exposta, diz respeito ao controle administrativo, que tem como uma de suas previsíveis manifestações a aferição da legalidade dos atos administrativos praticados pelos agentes públicos. E a aferição da legalidade, por seu turno, pode perfazer-se dentro da Administração Pública (autotutela) como dentro das instâncias do Poder Judiciário. Portanto, rejeito o argumento de suposta violação do princípio constitucional da separação de Poderes.

Superado esse ponto, no mérito, tenho para mim que não assiste razão ao apelante.

O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), no seu capítulo XIV, ao tratar da habilitação para dirigir veículos automotores e elétricos, prevê que “A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão” (art. 140).

Adiante, no mesmo capítulo, o art. 148 do CTB dispõe acerca de duas figuras: a permissão para dirigir (PPD) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Vejamos o texto legal:

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental.”

No caso, o candidato já havia cumprido todas as etapas avaliativas para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação, estando apta para a categoria “a b”, conforme se extrai das informações contidas no documento emitido pelo Detran.

Nesse sentido, ressai a falta de razoabilidade da Comissão Avaliadora do Concurso que excluiu a candidata do certame de formação apenas imbuído de um afã legalista exacerbado, excluindo-a do concurso com base em um formalismo exagerado que, do ponto de vista prático, como bem acentuado pelo juízo de primeiro grau, não iria prejudicar em nada a participação do candidato no curso de formação.

Assim, restando demonstrado que o candidato, no momento da matrícula ao Curso de Formação, já tinha sido reconhecido como apto para dirigir pelo órgão de trânsito, Detran/PA, entendo que cumpriu com a exigência contida no edital do concurso, cuja comprovação, todavia, somente poderia ser exigida no momento da posse ao cargo público pretendido, e não por ocasião da matrícula ao curso de formação, conforme a Súmula nº 266 do STJ.

Assim, exigir-se do candidato aprovado a CNH, após todas as fases do concurso, é conduta administrativa claramente violadora da boa-fé nas relações jurídicas, o que, por seu turno, atinge a própria razoabilidade, ferindo de morte princípios basilares da Administração Pública, expostos na Lei 9.784/99:

“Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

I - atuação conforme a lei e o Direito;

II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;

III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;

V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.”

A tese veiculada já foi objeto de decisão pelos tribunais brasileiros. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. RECORRIDOS QUE FORAM DESCLASSIFICADOS POR SOMENTE POSSUIREM A PERMISSÃO DE DIRIGIR. DETERMINAÇÃO DESARRAZOADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS APELADOS DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO

I As exigência editalícias devem guardar pertinência com o cargo a ser provido pelo concurso, uma vez que o estabelecimento de limitações excessivas frustram o objetivo do concurso de conferir amplo acesso aos cidadãos aos cargos públicos.

II Na demanda em exame, impedir a posse do candidatos-apelados em razão destes só possuírem Permissão de Dirigir, e não Carteira Nacional de Habilitação, se mostra descompassado com os mais caros valores administrativos que norteiam o concurso público, com especial destaque para o princípio da razoabilidade. (TJ-PA, 1ª Câmara Cível Isolada, Ap. 201130019371 PA, Rel. Des. Maria Do Ceo Maciel Coutinho, j. 30/09/2013, p. DJe 04/10/2013)”

“EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGENCIA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA A POSSE. Não fazendo edital distinção expressa entre carteira nacional de habilitação e permissão para dirigir deve prevalecer a interpretação de que a carteira nacional de habilitação em sua modalidade provisória supre a exigência do edital. Precedentes. Concessão da segurança mantida. unânime. (TJ-PA, 5ª Camara Civel Isolada, APL: 201230206357 PA, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 10/04/2014, p. DJe 15/04/2014).”

Esta Turma já possui entendimento sobre o tema em debate:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM TODAS AS FASES DO CONCURSO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EMITIDO PELO DETRAN/PA INFORMANDO QUE A RECORRIDA ENCONTRAVA-SE APTA PARA DIRIGIR VEICULOS AUTOMOTORES, ESTANDO AGUARDANDO APENAS A EMISSÃO DA CNH. EXCLUSÃO DO CERTAME. DETERMINAÇÃO DESARRAZOADA DA BANCA EXAMINADORA. VALIDADE DA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. SENTENÇA MANTENDO A APELADA NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o

recurso de apelação e lhe negar provimento e, em sede de remessa

necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do

Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito

Público do Tribunal d

(5167351, 5167351, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-10, Publicado em 2021-05-24)

Diante dos argumentos antes expostos e dos precedentes jurisprudenciais acima reproduzidos, entendo que não merece prosperar as razões do recorrente, pois a decisão que concedeu a liminar afina-se com a jurisprudência que controla a legalidade dos atos da Administração ao mesmo tempo em que salvaguarda o cidadão das injustiças praticadas pelos agentes administrativos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo a decisão do Juiz de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

Acolho a petição de ID e torno sem efeito a decisão de ID, incluída equivocadamente.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargador
a EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023